Tribunal: STJ
Processo: 0037908-91.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356347 - SC (2023/0156320-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER DE OLIVEIRA AYRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
PATRIMONIAL.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA
LÍCITA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE
AGENTES. PORTE COMPARTILHADO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença
da justa causa para o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há
que se falar em ilegalidade na ação policial, tendo em vista que o contexto
fático anterior à prisão demonstrava a existência de fortes indícios da
prática de flagrante delito.
2. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente
no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostra-se desnecessário prévio
mandado de busca e apreensão.
3. Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo foi devidamente
comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela
prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o
édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.
4. A jurisprudência admite o concurso de agentes no crime de porte de
arma de fogo, desde que evidenciado o conhecimento e a disponibilidade
do armamento entre os participantes do ato criminoso, como ocorreu no
presente caso.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49495240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 853bbd78-ff6f-4c4a-b59a-478083c1d590

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 853bbd78-ff6f-4c4a-b59a-478083c1d590

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2356347 - SC (2023/0156320-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER DE OLIVEIRA AYRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
PATRIMONIAL.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA
LÍCITA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE
AGENTES. PORTE COMPARTILHADO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença
da justa causa para o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há
que se falar em ilegalidade na ação policial, tendo em vista que o contexto
fático anterior à prisão demonstrava a existência de fortes indícios da
prática de flagrante delito.
2. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente
no local a autorizar o ingresso domiciliar, mostra-se desnecessário prévio
mandado de busca e apreensão.
3. Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo foi devidamente
comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela
prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o
édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.
4. A jurisprudência admite o concurso de agentes no crime de porte de
arma de fogo, desde que evidenciado o conhecimento e a disponibilidade
do armamento entre os participantes do ato criminoso, como ocorreu no
presente caso.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por VAGNER
DE OLIVEIRA AYRES contra decisão por mim proferida a fim de conhecer do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 1229-1235, a saber:
Trata-se de agravo interposto em favor de VAGNER DE OLIVEIRA AYRES,
às fls. 1163/1188, contra decisão de fls. 1153/1157 que inadmitiu o recurso
especial, interposto com fulcro no artigo 105, III, “a” da Constituição da
República.
Em razões recursais, defendem em síntese, que restou evidenciada a
negativa de vigência à norma infraconstitucional, devendo assim, ser
reformada a decisão guerreada.
Contraminuta às fls. 1195/1201. Vieram os autos para apreciação do Parquet
Federal.
Ao final, o
opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ fl. 1235).
Parquet
Na sequência, este relator conheceu do agravo para conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1237-1242).
Daí o presente agravo regimental, em que o agravante pugna pelo
provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 1248-1256).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, é cabível registrar, quanto à decisão monocrática
proferida, acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não
viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA
interposição de agravo regimental"
VAZ, Sexta Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo regimental
interposto, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme consignado naquela oportunidade, o Tribunal de origem,
analisando os elementos fáticos probatórios colacionados aos autos, manifestou-se
nos termos seguintes sobre a nulidade suscitada pela defesa (e-STJ fls. 1063-1064):
I - Da suposta violação de domicílio
Preliminarmente, suscita a defesa dos réus/apelantes que a colheita
probatória realizada no domicílio de Vagner fora ilegal, visto que o ingresso
ocorrera à revelia das garantias constitucionais de inviolabilidade de
domicílio.
Sabe-se, porém, que, quando verificado o estado de flagrância delitiva (art.
302 do Código de Processo Penal), é perfeitamente legítimo o ingresso das
autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5o, inciso XI, da
Constituição da República.
Nesse sentido, verifica-se que, diversamente do que faz crer a defesa, a
entrada não foi arbitrária.
Explica-se.
A guarnição da polícia militar estava em trânsito no bairro Vargem Grande,
nesta Capital, quando avistaram os acusados Vagner, Guillermo e Evandro
(este falecido no curso processual) - cujo envolvimento em delitos
patrimoniais era por eles conhecido - dentro de um veículo VW Gol, de cor
azul.
Ao solicitar que os acusados parassem, os mesmos empreenderam fuga em
alta velocidade, lançaram um revólver para fora do carro e após, na
sequência, o automóvel colidiu contra uma caçamba de lixo.
Realizada abordagem, foi constatado que no interior do veículo haviam
diversos objetos como chicletes e cola, uma munição de revólver, além de o
acusado Guillermo estar em posse de dois pequenos pacotes de crack. Ato
contínuo, nas imediações do carro foram encontrados o revólver e as demais
munições, oportunidade que foi dado voz de prisão aos acusados.
Posteriormente, Evandro admitiu a prática do furto ocorrido no
Supermercado Forte, no bairro Cachoeira do Bom Jesus, informando que
haveria mais objetos na residência de Vagner, momento no qual os policiais
militares se deslocaram a casa do denunciado e apreenderam diversos itens.
Ressalta-se, a propósito, que referidos objetos foram reconhecidos pelo
representante do estabelecimento vitimado (vide Termo de Reconhecimento
e Entrega - fl. 28 do Evento 01 dos autos da ação penal).
Tais circunstâncias, portanto, em cotejo com os demais elementos
apontados, permite, sim, a realização de flagrante e o ingresso no imóvel.
[...]
Conforme visto, as circunstâncias em questão, indubitavelmente, permitiam
aos militares supor a existência de objetos relacionados a práticas ilícitas no
lugar e, consequentemente, o estado de flagrância delituosa.
Como se verá mais atentamente no decorrer deste voto, a versão dos
policiais, além de firme e coerente, foi respaldada pela subsequente
apreensão de diversos produtos previamente furtados, merecendo, por isso,
credibilidade.
Portanto, diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de um
crime no local, conclui-se que a entrada dos policiais no interior da
residência do acusado Vagner, foi plenamente legítima, não se cogitando a
nulidade das provas que desta decorreram.
Especificamente sobre a alegada nulidade da busca domiciliar, reitero os
fundamentos lançados na decisão agravada (e-STJ fl. 1240-1241):
No caso em exame, a narrativa fática apontou para a existência de fundadas
razões para o ingresso no domicílio do réu, consubstanciada em atitude
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

suspeita inserida em contexto fático anterior à entrada na residência que
permitiu aos policiais concluírem acerca da ocorrência de crime no interior
daquele imóvel.
Conforme já consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem
entendeu que a ação policial estava amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, indicativas de que dentro da casa
ocorria situação de flagrante delito.
In casu, por ocasião da abordagem policial, o corréu Evandro admitiu a
prática do crime de furto e indicou que parte dos objetos subtraídos se
encontrava na residência do recorrente. Constata-se, portanto, que a
diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de
elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência
de crime permanente.
Os elementos do caso concreto sinalizam que não se tratou aqui de busca
domiciliar aleatória e vaga. As informações colhidas foram suficientes para a
configuração de fundada suspeita apta a justificar a busca, conforme
entendimento desta Corte Superior.
Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela
cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à
ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso em casa alheia,
notadamente se não há prova capaz de desconstituir as alegações dos
policiais, não havendo falar-se em violação de domicílio, tampouco na
ilicitude da prova derivada dessa ação.
Observa-se que,
as instâncias ordinárias concluíram pela licitude
in casu,
das provas, destacando que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de
ocorrência de crime permanente.
No que tange à pretensão de que seja reconhecida a atipicidade quanto ao
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o Tribunal de origem
apresentou os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1064-1065):
II - Do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03)
Visando à absolvição do delito pelo qual restaram condenados, os acusados
Vagner e Guillermo alegam não haver nos autos provas suficientes acerca
da autoria para a condenação.
A ocorrência do delito, entretanto, restou amplamente caracterizada, estando
a materialidade e a autoria delitivas devidamente comprovadas,
especialmente por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Evento 01 dos
autos da ação penal) - de onde se extrai o Boletim de Ocorrência (fls. 03/06),
Termo de Exibição e Apreensão (fl. 18) e Fotografia (fl. 19) - do Laudo
Pericial de Exame em Arma e Munição (fls. 122/124 Do Evento 51 dos autos
da ação penal) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução
penal.
Acerca dos fatos, o policial militar Rodrigo Alves Carneiro relatou,
especificamente no que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo e
munições de uso permitido, que, na manhã do ocorrido, haviam visto Vagner
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

entrando em uma residência e escondeu seu carro lá dentro, inviabilizando a
abordagem. Mais tarde, enquanto faziam rondas na Vargem do Bom Jesus,
na proximidade da Vila União, avistaram o veículo VW Gol, de cor azul, e
dentro dele estava o referido acusado, juntamente de Guillermo e Evandro.
Contou que tentaram realizar a abordagem, mas os acusados
empreenderam fuga, passando por um local que produziu uma grande
quantidade de poeira em virtude das obras que ocorriam na SC-403. Nesse
instante, observaram que um revólver foi projetado do lado direito do veículo,
que seria o do carona, e logo na sequência os acusados perderam o controle
do veículo e colidiram numa caçamba de lixo. Na intenção de se evadirem,
os acusados saíram do carro, mas a guarnição chegou em seguida e
realizou a vistoria no carro, encontrando na frente, do lado esquerdo e
próximo ao motorista, uma munição de revólver calibre 32. Depois,
retornaram ao local onde os acusados haviam passado e encontraram, há
50 metros do automóvel, o revólver, contendo nele seis munições, quatro
intactas e outras duas picotadas (Vídeo 431 do Evento 241 dos autos da
ação penal).
Em igual sentido, relatou o policial Elton Lucas Peixoto que no dia dos fatos
estavam em trânsito pela Vargem do Bom Jesus, quando avistaram os três
acusados dentro de um veículo VW Gol, de cor azul. Sabia que os três eram
envolvidos com furtos, bem como que Vagner andava transitando com
aquele veículo, razão pela qual suspeitaram deles. Na sequência, os
acusados empenharam fuga e acabaram colidindo com o veículo, tendo sido
abordados perto da Vargem Grande. Afirmou que visualizou o carona do
veículo, Guillermo, dispensar um revólver calibre 32., enquanto Vagner era o
condutor do automóvel e Evandro estava no banco traseiro, logo atrás
de Guillermo. Na revista, encontraram munições num depósito junto à
alavanca do câmbio do automóvel. Ressaltou que Evandro teria dito que a
arma apreendida seria oriunda da Vila União (Vídeo 428 do Evento 277 dos
autos da ação penal).
[...]
A despeito das negativas de autoria, denota-se que não restam dúvidas que
o crime em comento restou cometido por ambos os réus/apelantes. Isso
porque, assim como bem ponderou o douto Procurador de Justiça, em seu
parecer, "[...] conforme a prova oral transcrita anteriormente, não há dúvidas
de que o transporte dos artefatos bélicos apreendidos foi realizado, por
ambos os apelantes, em comunhão de intenções, vontades e esforços,
mormente tendo em vista que o revólver Taurus, calibre .32, por ocasião da
abordagem policial, foi dispensado pelo apelante GUILLERMO MAURICIO
CORBO FONTANA, que se sentava no banco do carona do veículo
conduzido pelo apelante VAGNER DE OLIVEIRA, automóvel este que, no
seu compartimento anexo ao câmbio, continha outras munições daquele
mesmo calibre, de modo que a existência dos artefatos bélicos no veículo
era de conhecimento de ambos os recorrentes, razão pela qual não merece
prosperar a tese fundada na insuficiência de provas de autoria do crime de
porte de arma de fogo de uso permitido". (Evento 60).
Da análise do conjunto probatório, portanto, observa-se que a autoria e
materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso
permitido resta bem evidenciada pelos firmes depoimentos dos policiais que
atuaram na abordagem, bem como pelos demais elementos probatórios
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

amealhados nos autos, de modo a inexistir dúvida de que os acusados
transportaram o artefato bélico e munições apreendidos, os quais, conforme
constatado pelo Laudo Pericial constante nas fls. 122/124 do Evento 51 dos
autos da ação penal, são de uso permitido e eficientes para o fim a que se
destinam.
Conforme consignado na decisão agravada, diante dos adequados
fundamentos apresentados pela Corte
não se vislumbra, no caso em exame,
a quo,
qualquer ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido defensivo.
De fato, o acórdão recorrido apresenta extensa fundamentação,
suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas, para
manter a condenação do agravante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido.
A propósito, reitero os fundamentos lançados na decisão agravada, acerca
do caso concreto (e-STJ fl. 1241):
In casu, restou demonstrado que o transporte dos artefatos bélicos
apreendidos foi realizado pelo recorrente e pelo corréu, em comunhão de
intenções, vontades e esforços, notadamente porque o revólver Taurus,
calibre .32, apreendido por ocasião da abordagem policial, foi dispensado
pelo corréu Guilhermo, que se encontrava no banco do carona do veículo
conduzido pelo ora recorrente.
Ademais, segundo consta dos autos, no compartimento anexo ao câmbio do
referido automóvel havia outras munições daquele mesmo calibre, a
evidenciar que a existência dos artefatos bélicos no veículo era de
conhecimento de ambos os acusados.
Destarte, se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo foi
devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela
prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito
condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.
A jurisprudência admite o concurso de agentes no crime de porte de arma
de fogo, desde que evidenciado o conhecimento e a disponibilidade do armamento
entre os participantes do ato criminoso, como ocorreu no presente caso.
Constata-se que a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas
premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o
entendimento da Corte local demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvi mento do
conjunto probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
permanece a validade dos fundamentos que a sustentam e não foram trazidos
elementos aptos a desconstituí-la.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: cdd00746-b171-4a0b-83cd-51fba41e9b89

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0156320-6
AREsp 2.356.347 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00379089120148240023 379089120148240023
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VAGNER DE OLIVEIRA AYRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: EVANDRO GALVAN
CORRÉU
: GUILLERMO MAURICIO CORBO FONTANA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VAGNER DE OLIVEIRA AYRES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542212515:01911458830@
2023/0156320-6 - AREsp 2356347 Petição : 2025/0064344-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:39:59
Código de Controle do Documento: 481CFB8F-BFF8-4A32-82B4-F0BE43982F81